Tribunal: TJES
Processo: 0001104-28.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001104-28.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARTE FINAL PINTURA AUTOMOTIVA LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de rejeição de embargos à execução, sob o argumento de omissão quanto à hipossuficiência financeira para custeio de prova pericial e quanto à cumulação indevida de encargos moratórios, além de contradição relativa à capitalização de juros e ao cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a hipossuficiência da parte como causa do cerceamento de defesa e a alegada cumulação de encargos; (ii) determinar se existe contradição interna entre a fundamentação sobre a capitalização de juros e a conclusão pela ausência de prova de irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada.

4. A omissão passível de correção ocorre quando o julgador deixa de decidir ponto sobre o qual deveria se pronunciar, não se confundindo com a rejeição das teses defendidas pela parte.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de cerceamento de defesa, consignando que as partes não manifestaram interesse na produção de novas provas e optaram pelo julgamento antecipado, o que afasta o vício apontado.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a inércia da parte em produzir a prova impede a posterior alegação de cerceamento de defesa, configurando renúncia tácita ao direito probatório.

7. A questão da cumulação da comissão de permanência e demais encargos recebeu a devida análise, tendo o acórdão concluído que a ausência de demonstração de irregularidade na pactuação obsta o acolhimento do pleito recursal.

8. A contradição que autoriza os embargos exige a existência de antinomia interna entre as premissas e a conclusão do julgado, não se caracterizando pelo confronto entre a decisão e as provas dos autos ou a interpretação legal pretendida pelo recorrente.

9. A pretensão de rediscutir o mérito da causa para modificar o entendimento do órgão julgador revela-se incompatível com a natureza estrita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de questões já decididas quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A ausência de manifestação da parte interessada na produção de provas no momento oportuno inviabiliza a alegação posterior de cerceamento de defesa.

3. A contradição para fins de embargos de declaração deve ser intrínseca ao julgado, verificada entre seus próprios fundamentos ou entre estes e o dispositivo.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001104-28.2019.8.08.0013

EMBARGANTES:
ARTE FINAL PINTURA AUTOMOTIVA LTDA, CLAUDIOMIRO DA SILVA FAGUNDES e DALVA COUTINHO FAGUNDES

EMBARGADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ARTE FINAL PINTURA AUTOMOTIVA LTDA, CLAUDIOMIRO DA SILVA FAGUNDES e DALVA COUTINHO FAGUNDES
contra acórdão (id. 16685557) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, sob a relatoria do E. Desembargador Aldary Nunes Junior que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para manter incólume a sentença recorrida, que rejeitou os embargos à execução, na forma do art. 487, I, CPC.

Em suas razões recursais (id. 17198562), os embargantes aduzem a ocorrência do vício de omissão, eis que o acórdão deixou de se manifestar sobre a real causa do alegado cerceamento de defesa, que consiste em sua hipossuficiência financeira para arcar com a prova pericial contábil.

Defendem, ainda, que o acórdão foi omisso, uma vez que não examinou a indevida cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios na prática do contrato em questão.

Sustentam a existência de contradição, pois, embora o acórdão tenha reconhecido que somente é válida a capitalização de juros quando expressamente pactuada, concluiu pela ausência de prova de irregularidade, sem considerar que o julgamento antecipado da lide cerceou o direito à perícia contábil.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de sanar a omissão e a contradição apontadas, anulando a sentença objurgada e determinando o retorno dos autos à origem.

Muito bem. De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pelos embargantes, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas sobre a causa do alegado cerceamento de defesa e a cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor acórdão embargado (id. 16685557):

“[...] Quanto ao
alegado cerceamento de defesa
, uma vez que os apelantes alegam não possuir condições financeiras de arcar com laudo técnico para apurar o efetivo débito, entendo que a alegação não merece prosperar. A sentença expressamente consignou que as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas, optando pelo julgamento antecipado do mérito.
Portanto, o julgamento foi realizado com base nas provas já existentes nos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por falta de prova pericial.

[...]

A análise do contrato em questão é crucial para verificar se as cláusulas de comissão de permanência e capitalização de juros foram estipuladas de forma clara e se a cumulação de encargos ocorreu.
A ausência de demonstração de irregularidade na pactuação e na cobrança dos juros, por si só, impede o acolhimento do pedido dos apelantes [...]”
(grifei)
.

Especificamente em relação ao cerceamento de defesa, friso que somente ocorre quando as partes são impedidas de exercer plenamente seu direito à prova, o que não se verifica quando a inércia ou a aquiescência voluntária configura renúncia tácita a esse direito.

Nesse sentido, vem se manifestando o Colendo STJ:

[...] 5. Ocorre que a jurisprudência desta e. Corte se encontra consolidada no sentido de que, na hipótese em que a prova não é produzida por inércia da própria parte, não é possível a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de sua produção. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.317.820/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao inconformismo com o acórdão proferido.

Superado esse ponto, a embargante afirma que há contradição no acórdão, sustentando que,

embora ele reconheça que a capitalização de juros só é válida quando expressamente pactuada, conclui pela ausência de prova de irregularidade, desconsiderando que o julgamento antecipado da lide cerceou o direito à perícia contábil.

Ocorre que, nos termos do entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela
interna
, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado,
e não a suposta contradição entre este e as provas dos autos
, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.
” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Nesse sentido, entendo que o v. acórdão não está maculado de contradição, visto que examinou a matéria relacionada à regularidade da pactualização de juros com clareza e sem apresentar contradição nos próprios fundamentos.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.